Tribunal: TJPA
Processo: 0000028-17.2008.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000028-17.2008.8.14.0100

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. STJ. TEMA 566. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir i) se a prescrição intercorrente deve ser afastada; ii) se a decisão recorrida viola o disposto no §4º, do art. 40, da lei 6830/1980 e o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS

(Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

III.
Razões de decidir

3
. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente.

4. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ ).

5. Segundo a tese firmada pelo STJ no REsp. nº 1.340.553 – RS, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada.

6. Pode o magistrado decretar a prescrição intercorrente após o lapso temporal de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, cujo cômputo se inicia automaticamente no momento em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, caso a exequente permaneça silente e inerte. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

7. No caso concreto, o prazo de suspensão de 01(um) ano foi inaugurado automaticamente em 16/04/2014, quando a Fazenda Estadual tomou ciência do insucesso da penhora de bens, após o qual iniciou-se o prazo quinquenal prescricional, que expirou em 16/04/2020.

8. Em que pese os autos tenham sido remetidos à Douta Procuradoria no dia 16/04/2014, os autos foram devolvidos apenas em 17/12/2021, tendo a exequente se manifestado nos autos em 16/12/2021, quando já expirado o prazo prescricional.

9. Em consonância com o disposto no art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 – LEF e, em cumprimento ao item 4.2. da tese firmada no recurso paradigma (REsp: 1340553/RS), após o transcurso do prazo de suspensão e do prazo quinquenal, em despacho exarado no dia 06/02/2022, o Juiz determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição, tendo a exequente apresentado manifestação em 09/05/2024, sem apresentar eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

10. Outrossim, constata-se que o Juízo a quo fundamentou a sentença que decretou a prescrição intercorrente por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive mencionando o período em que a execução ficou suspensa, em observância à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS.

11. Caracterizada a inércia da Fazenda Estadual e constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, deve permanecer inalterada a decisão recorrida.

IV.
Dispositivo e tese

12. Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 6830/1980 - art. 40

Jurisprudências relevantes citadas: STJ -
Súmula n. 314; STJ - REsp: 1340553 RS (Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571),, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS CARVALHO,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível, interposta contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc. 0000028-17.2008.8.14.0100), que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição intercorrente.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Outrossim, constata-se que o Juízo a quo fundamentou a sentença que decretou a prescrição intercorrente por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive mencionando o período em que a execução ficou suspensa, em observância à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS. Assim, caracterizada a inércia da Fazenda Estadual e constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, deve permanecer inalterada a decisão recorrida. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação. (...).

Em razões recursais, o Agravante aduz a inocorrência da
prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo,
ante a violação ao §4º, do art. 40, da lei 6830/1980 e por inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Sustenta que para a correta mensuração do prazo prescricional, não basta apenas a alegação de que teria se verificado o transcurso do prazo de 6 (seis) anos, mas a fixação pelo julgador, do termo inicial e final da contagem do prazo que sejam minimamente válidos, conforme item 4.5 do STJ - RESP 1340553/RS.

Argumenta que a paralisação do feito se deu por motivos alheios à vontade do exequente, atraindo a aplicação da Súmula 106/STJ. Afirma que existem pedidos frutíferos pendentes e não basta que tenha transcorrido o prazo legal, sendo necessária a comprovação de que o processo ficou paralisado por desídia da exequente, o que não ocorreu no presente caso.

Ao final, requer seja conhecido e provido o Agravo Interno para reformar integralmente a decisão recorrida.

Sem a contrarrazões

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública, desde que esta seja previamente ouvida, conforme preceitua o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“ Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do
Recurso Especial nº 1.340.553 – RS
(
Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública

a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática

, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄20

05), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.1.2.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável

(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública

, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)

A efetiva
constrição patrimonial

e a efetiva
citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo

, requerendo,
v.g.

, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

.

4.4.)

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)

, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.

Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a
Fazenda Pública
tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
ou da não localização do devedor.

Fatores suficientes para inaugurar
automaticamente o prazo de suspensão de 01(um) ano, após o qual inicia-se o prazo quinquenal prescricional,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato,
sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação.

No caso concreto, o prazo de suspensão de 01(um) ano foi inaugurado automaticamente em 16/04/2014, quando a Fazenda Estadual tomou ciência do insucesso da penhora de bens (Id. 12148856 - Pág. 2), após o qual iniciou-se o prazo quinquenal prescricional, que expirou em 16/04/2020.

Em que pese os autos tenham sido remetidos à Douta Procuradoria no dia 16/04/2014, os autos foram devolvidos apenas em 17/12/2021 (Id. 12148856 - Pág. 2), tendo a exequente se manifestado nos autos em 16/12/2021, quando já expirado o prazo prescricional.

Em consonância com o disposto no art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 – LEF e, em cumprimento ao item 4.2.) da tese firmada no recurso paradigma (REsp: 1340553/RS), após o transcurso do prazo de suspensão e do prazo quinquenal, em despacho exarado no dia 06/02/2022, o Juiz determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição (Id. 12148860 - Pág. 1), tendo a exequente apresentado manifestação em 09/05/2024 (Id. 12148862 - Pág. 1), sem apresentar eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

Outrossim, constata-se que o Juízo a quo fundamentou a sentença que decretou a prescrição intercorrente por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive mencionando o período em que a execução ficou suspensa, em observância à tese firmada no item 4.3 da ementa do Resp. 1.340.553-RS.

Neste sentido, corrobora-se jurisprudência deste Egrégio TJPA, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, sob o argumento de que a tese sustentada pelo agravante sobre prescrição intercorrente já está disciplinada no paradigma representativo da controvérsia n.º 1.340.553/RS (Temas 566 a 571/STJ). O agravante alegou que houve prática de atos dentro do prazo legal e que a demora no processamento decorreu da morosidade judicial, requerendo o afastamento da prescrição executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do feito decorreu exclusivamente da inércia da Fazenda Pública ou se houve interferência dos mecanismos judiciais que justificasse a interrupção da prescrição intercorrente; (ii) verificar a possibilidade de reexame das provas para afastar a conclusão do acórdão recorrido, diante do óbice da Súmula 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública, ao ser cientificada da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, deve agir diligentemente para evitar a prescrição intercorrente, conforme estabelecido no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571/STJ).

4.
O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa. Findo esse prazo, inicia-se o quinquênio prescricional.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens em 14/07/2003, iniciando-se automaticamente a suspensão por um ano e, posteriormente, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se consumou em 14/07/2009.

6. A alegação de que a paralisação do processo decorreu de morosidade judicial exigiria reexame de provas, o que não é viável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

7. O recurso não apresenta elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, e a reiteração de alegações infundadas pode ensejar a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2. Após o período de suspensão, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, independentemente de manifestação judicial expressa

3. A inércia da Fazenda Pública em indicar bens penhoráveis ou requerer diligências aptas a dar prosseguimento à execução fiscal configura desídia, não podendo ser atribuída ao Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito.

4. O reexame de provas para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente encontra óbice na Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas 566 a 571; STJ, AgInt no AREsp 2.655.010/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/12/2024, DJEN 03/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.552.126/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02/12/2024, DJEN 11/12/2024.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0000031-31.2000.8.14.0074 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/05/2025 ) Grifo nosso

Assim, caracterizada a inércia da Fazenda Estadual e constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, deve permanecer inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15

PRIC.

Belém-PA, 14 de julho de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025